Tribunal: CARF
Processo: 10640.901283/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.901283/2012-79
ACÓRDÃO
3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. LEI No
10.925/2004. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a
suspensão de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO
PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do
bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito
do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. Recurso Voluntário Provido.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de
serviços de fretes para a movimentação de insumos entre
estabelecimentos do contribuinte.
Recurso Voluntário parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901283/2012-79
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas sobre frete de produtos não tributados e frete
de insumos entre estabelecimentos, vencida a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio que votou por
mantê-las. Mantidas as demais glosas por unanimidade de votos.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela LATICÍNIOS PORTO ALEGRE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A em face da decisão de fls. 108/139, pela qual a 11a Turma da
DRJ/RPO julgou improcedente a sua Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito
de crédito alegado via Pedido de Ressarcimento e Declarações de Compensação.
Eis a Ementa extraída desse Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem
mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação
humana ou animal, podem descontar como créditos as aquisições de
insumos, considerados os percentuais de acordo com a natureza dos
insumos adquiridos.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901283/2012-79
3
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor
do frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for
passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento, já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente
comprovado, integra o valor de aquisição dos insumos e deve seguir o
regime de crédito desses, que é o crédito presumido passível de ser
deduzido das contribuições devidas em cada período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Mais precisamente, a DRJ, afirmando respeito à tese firmada pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, levou em consideração as seguintes premissas para a rejeição da Manifestação de
Inconformidade:
•
Glosa: Aquisição de leite de pessoa jurídica (fls. 123/133): Considerou-se
que a Recorrente creditara-se, indevidamente, em relação a todas as compras de
leite in natura de outras pessoas jurídicas, apesar de prevalecer o regime de
suspensão em relação às aquisições de pessoas jurídicas, físicas ou de cooperados
residentes ou domiciliados no país, o que gera direito ao desconto do crédito
presumido, e não ao ressarcimento ou à compensação.
Entendeu-se, na origem, que o fato de algumas notas fiscais, referidas pela
contribuinte, não ostentarem referência à suspensão das contribuições PIS e
COFINS não elide a sistemática da Lei no 10.925/04 nem permite a aplicação das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
•
Glosa: Frete sobre leite na compra (fls. 133/137): Entendeu-se que o frete
pago pelo adquirente integra o custo da mercadoria e, assim, os créditos
relacionados às contribuições devem acompanhar o valor total contabilizado,
enquanto componentes do custo de aquisição.
•
Glosa: Frete sobre transferência entre estabelecimentos (fls. 137/138):
Pontou-se que o frete somente pode compor a base de cálculo nas operações de
venda.
•
Glosa: Devolução de vendas (fls. 138/139): Afirmou-se a impropriedade de
recuperação do crédito via DACON, por ausência de previsão legal.
No intuito da reforma, as razões recursais, após discorrerem sobre o conceito de
insumo, defendem:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901283/2012-79
4
a)
Que, nas compras feitas de pessoas físicas, em razão do crédito presumido,
não houve a inclusão no PER/DCOMP em evidência, sendo descabida a sua
referência no Relatório Fiscal;
b)
Que, “pela análise das notas fiscais que embasam o aproveitamento do
crédito cuja glosa ora se impugna, não há que se falar em suspensão de PIS e
COFINS no leite adquirido, tendo sido o insumo tributado normalmente pelo PIS e
pela COFINS. Considerando a ausência de suspensão, é inegável o direito ao
aproveitamento integral do crédito de PIS e COFINS sobre a compra do leite de
pessoas jurídicas classificadas como agroindústria, sendo absurdo classificá-lo como
presumido” (fl. 154);
c)
Que “não obstante o fato do crédito na aquisição do leite in natura ser
presumido – o que é até mesmo questionado para casos em que a compra de
pessoa jurídica não foi feita com suspensão, matéria esta já objeto da presente
manifestação -, assim como as despesas ocorridas em razão dos fretes com as
aquisições dos Soros de Leite, impossibilitar o aproveitamento do crédito dos fretes
como ordinário é violar o próprio princípio da não-cumulatividade, sendo imperioso
considerar-se que esses fretes foram inclusive tributados pelo PIS e COFINS.” (fl.
155);
d)
Que, há decisões recentes admitindo créditos de PIS e COFINS em relação ao
frete entre estabelecimentos da pessoa jurídica, de mercadorias e insumos; e,
e)
Que, em relação às devoluções de vendas, a Contribuinte apropriou-se dos
créditos relativos às vendas tributadas, estando autorizado pela legislação tanto a
apropriação direta quanto o rateio.
Eis a identificação do caso, Senhor Presidente, à qual incorporo o Relatório de fls.
107/116.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
Observados os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Não há preliminares.
Passo a analisar as questões devolvidas pela impugnação, observando a sequência
do relatório.
a) Glosa: Aquisição de leite de pessoa jurídica
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901283/2012-79
5
O Acórdão recorrido assim delineou a questão fática subjacente à glosa (fls.
123/133):
“11.1.1 - Aquisição de Leite de Pessoa Jurídica - REDIRECIONADOS
PARA CRÉDITOS PRESUMIDOS

Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a Contribuinte se
creditou integralmente do crédito relativo à aquisição de leite ‘in natura’
indevidamente, confira-se:
Verificou-se que todo o leite in natura adquirido de
pessoa física ou de cooperativas, bem como a lenha adquirida de
produtor rural - pessoa física, foram computados para o cálculo do
crédito presumido dos períodos respectivos.
Conforme informação do próprio contribuinte, todas as
compras de leite de outras pessoas jurídicas foram aproveitadas
como créditos de ‘BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS’,(...)
A interessada argumentou que algumas notas fiscais, as quais se
refere, não teriam no campo informações complementares referência à suspensão
das contribuições PIS e COFINS, determinadas pelo artigo 9o da Lei 10.925/2004.”
Esse o contexto, a DRJ afirmou que a aquisição do leite in natura de cooperativa
agropecuária, pessoa física e jurídica que exerça, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel confere, apenas, direito a crédito presumido de PIS e COFINS, nos
termos do art. 8o, da Lei no 10.925/04, que podiam ser utilizados, tão somente, para o abatimento
dos débitos, não se qualificando como ressarcíveis.
O fato de as notas fiscais não conterem a observação de suspensão, por ser mero
descumprimento de obrigação acessória, não são condicionantes dessa suspensão, que se opera
por ingerência legal, o que leva à correção da glosa.
A Recorrente, por outro lado, afirma que o aproveitamento dos créditos deu-se de
forma regular, defendendo que, de acordo com a IN SRF no 660/06, art. 2o, § 2o, a anotação
quanto à suspensão das contribuintes é obrigatória, sendo esta observação o norte para
classificar-se o crédito como integral ou presumido.
Registro a seguinte passagem da impugnação (fls. 154/155):
“É o que acontece no caso da Recorrente. Isso porque, pela análise
das notas fiscais que embasam o aproveitamento do crédito cuja glosa ora se
impugna, não há que se falar em suspensão de PIS e COFINS no leite adquirido,
tendo sido o insumo tributado normalmente pelo PIS e pela COFINS. Considerando
a ausência de suspensão, é inegável o direito ao aproveitamento integral do crédito
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901283/2012-79
6
de PIS e COFINS sobre a compra do leite de pessoas jurídicas classificadas como
agroindústria, sendo absurdo classificá-lo como presumido.
(...)
Assim, não tendo ocorrido a suspensão nas saídas, tendo em vista o
já esclarecido critério da empresa, qual seja, de aproveitar apenas o credito quando
não há suspensão do PIS e da COFINS, a empresa não incorre na vedação prevista
no parágrafo 2o, inciso II, do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, já que,
como dito, as aquisições foram tributadas normalmente. Tendo todas as aquisições
de leite abrangidas pela PERD/COMP objeto do despacho decisório se vinculado a
operações não tributadas da empresa, é inquestionável o pedido de compensação
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.”
Ocorre que a ausência do registro, na nota fiscal, não descaracteriza a suspensão
das contribuições PIS e COFINS, tratando-se de mero descumprimento de obrigação acessória.
Neste sentido, com os meus destaques:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004.
TRANSPORTE, RESFRIAMENTO E VENDA A GRANEL DE LEITE IN NATURA.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II, § 1o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é vedado às
pessoas jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura o
aproveitamento do crédito presumido de que trata o caput daquele artigo.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão de incidência prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004, caso atendidos os requisitos previstos na legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. LEI No
10.925/2004. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a
suspensão de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901283/2012-79
7
(Numero do processo: 18183.720073/2016-51; Turma: Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção; Câmara: Segunda Câmara;
Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão: 28 de abril de 2021)
Efetivamente, a suspensão da exigibilidade do PIS e da COFINS, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.925/2004, não está condicionada à referência na nota fiscal, porquanto opera ex lege,
uma vez presentes os seus pressupostos.
Improcedente o recurso, no ponto.
b) Glosa: Frete sobre leite na compra
Em seu voto, o Relator assim delineou a divergência em relação à questão (pág.
132):
“11.1.2 - Frete sobre Leite na Compra - REDIRECIONADOS PARA
CRÉDITOS PRESUMIDOS
A contribuinte discorda do entendimento do Auditor-fiscal de que
ocorreu a aplicação da alíquota incorreta sobre o frete de compras dos insumos que
geram crédito presumido, sob o fundamento que, por estarem incluídos no custo
de aquisição, deve ser aplicada ao frete de compras a alíquota idêntica aos insumos.
De fato, o frete pago pelo adquirente integra o custo da mercadoria
adquirida e os créditos para as contribuições em comento acompanham,
obviamente, o valor total contabilizado, ou seja, frete pago + valor da aquisição.”
Perceba-se que não se trata de negativa de reconhecimento de crédito em relação
ao frete na aquisição de insumos, mas de definir a possibilidade, ou não, de creditamento do frete
tributado e pago no transporte, independentemente do regime de tributação do leite in natura.
A questão já foi analisada no âmbito deste Conselho, que proclamou ser possível a
concessão do crédito integral em razão do bem transportado ser sujeito ao crédito presumido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO
PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do
bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito
do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. Recurso Voluntário Provido.
(Numero do processo: 11065.001456/2009-03; Turma: Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção; Câmara: Quarta Câmara;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901283/2012-79
8
Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão: 20 de novembro de
2019)
No ponto, o recurso deve ser provido, com a reversão da glosa.
c) Glosa: Frete sobre transferência entre estabelecimentos
No entender da DRJ, o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03, o frete só pode compor a
base de cálculo nas operações de venda.
No entanto, tem razão a Recorrente ao afirmar que os fretes para movimentação de
insumos entre estabelecimentos do contribuinte, mesmo não vinculados às operações de venda,
geram créditos de PIS e COFINS.
Efetivamente, o CARF assim se pronuncia (destaquei):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a
créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e
relevância, gera autonomamente direito a crédito na condição de serviço
utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de
serviços de fretes para a movimentação de insumos entre
estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901283/2012-79
9
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
(Numero do processo: 10665.901293/2013-15; Turma: Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção; Câmara: Quarta Câmara;
Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão:15 de dezembro de
2021)
Também provejo o recurso, no ponto, revertendo a glosa.
d) Glosa: Devoluções de vendas
Por fim, a última glosa foi assim sumariada pela DRJ (fls. 138/139):
“II.2.1 - Devoluções de vendas sobre receita não tributada.
A autoridade fiscal glosou os valores lançados a título de devolução
de venda da base de cálculo do crédito vinculado à receita não tributada,
direcionando-os para a apuração dos créditos vinculados às receitas tributadas.
Esclareceu que não são admitidos créditos sobre bens recebidos em
devolução sabendo-se que na operação de venda não houve incidência da
contribuição em decorrência de isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência
tributária (NT). Entretanto, a empresa rateou indevidamente esses valores na
apuração da base de cálculo dos créditos vinculados às receitas não tributadas e às
tributadas, quando a totalidade dos créditos deveria ser direcionada apenas para
apuração dos créditos vinculados às receitas tributadas.
Afirma a impugnante que os créditos nas devoluções apenas são
considerados em se tratando de devoluções relativos a vendas tributadas, quando a
empresa apropria-se do crédito através do critério da proporcionalidade,
respeitando a legislação, que também determina que o contribuinte opte por uma
das formas de apropriação do crédito, sendo elas a apropriação direta ou o rateio
proporcional.
Inicialmente, esclareça-se que as Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833,
de 2003, permitem a apuração de créditos calculados em relação aos bens
recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês
ou de mês anterior, e tenha sido tributada.
Na sistemática do PIS/Cofins não cumulativo, a possibilidade de
apuração de créditos sobre os valores relativos as devolução das vendas realizadas
objetivam anular os efeitos fiscais e financeiros das vendas que, por alguma razão,
tenham sido devolvidas ao vendedor. Contudo, quando de sua devolução ao
vendedor, somente aquelas vendas que estavam obrigadas à tributação quando de
sua realização poderão gerar creditamento no Dacon.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901283/2012-79
10
Ocorre que não são admitidos créditos sobre bens recebidos em
devolução, sabendo-se que na operação de venda não houve incidência da
contribuição em decorrência da isenção, suspensão ou alíquota zero ou não
incidência tributária.
No caso em análise, a previsão do art. 1o, XI, da Lei no 10.925/04 é no
sentido de que os produtos devolvidos, cujo valor do creditamento foi glosado, são
submetidos à alíquota 0 (zero). Transcrito ‘in verbis’:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de:
(...)
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de
ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou
desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas
infantis, assim definidas conforme previsão legal específica,
destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de
produtos que se destinam ao consumo humano; (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007).
A manifestação da Autoridade Fiscal deixa claro que não se trata de
vedar a recuperação do crédito, mas sim de se vedar a recuperação do crédito via
DACON.
O direito tributário possui um amplo número de atos legais que fixam
a maneira correta de se proceder, cabendo ao contribuinte e ao aplicador da norma
tributária aplicá-los tal como previstos.
Assim, pelo exposto, não há como decidir em sentido diverso daquele
expresso pela fiscalização.”
No intuito da reforma, a impugnação afirma que, no caso de devolução de
mercadorias, não há dispositivo legal impediente do uso da DACON. Registro, no que importa (fl.
164):
“Pela própria DACON o contribuinte pode manter o rateio quando das
devoluções, não havendo, pois, qualquer óbice à utilização da proporcionalidade nos
casos de devolução.
Portanto, não há dispositivo legal que impeça a Recorrente de efetuar
o rateio quando das devoluções, bem como considerando a possibilidade prática da
efetivação em razão da própria DACON, deve ser acatado o rateio efetuado pelo
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901283/2012-79
11
contribuinte, mantendo-se os crédito relativos às devoluções nos termos em que
originariamente lançados pela Recorrente”
Como se vê, a divergência está quanto à possibilidade de recuperação do crédito via
DACON.
Apesar de a recorrente defender a ausência de disposição proibitiva, cumpre
rememorar que, tratando-se de tributação, a atividade é plenamente vinculada, como pontua o
art. 142 do CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A ausência de disposição expressa autorizando o uso da DACON para tais fins não a
torna meio legítimo, como bem afirmado pela DRJ.
Nesta questão, deixo de acolher a impugnação.
Ante o exposto, Senhor Presidente, conheço do recurso e dou-lhe parcial
provimento, revertendo as glosas sobre frete de produtos não tributados e frete de insumos entre
estabelecimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos

Fl. 192
DF CARF MF
Original